Tribunal: TJMT
Processo: 0000997-60.2017.8.11.0048
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000997-60.2017.8.11.0048
RECORRENTE: ELIRONE CARDOSO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29139997) interposto por ELIRONE CARDOSO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 20352972):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES – 1.1. INDEFERIMENTO DA APRESENTAÇÃO TARDIA DO ROL DE TESTEMUNHAS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO TEMPORAL – 1.2. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS – INVIABILIDADE – LEGITIMIDADE DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS PARA DEFLAGRAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – 2. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL VIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – CONTUMÁCIA DELITIVA QUE NÃO PRESTA PARA CONSIDERAR-SE PREJUDICIAL A PERSONALIDADE DO AGENTE – 4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME ANTERIOR – COMPROVAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – DADOS DO SISTEMA INFORMATIZADO DA CORTE – IDONEIDADE – 5. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. 1.1. O momento adequado para apresentação do rol de testemunhas defensivas é quando da defesa preliminar, de modo que, se não arroladas nesse momento processual, a produção da prova testemunhal estará preclusa (art. 396-A, CPP). Além disso, havendo testemunhas consideradas imprescindíveis ao magistrado para formação do seu convencimento, ele poderá determinar a inquirição delas, até mesmo de ofício, nos termos do art. 209 e art. 209, § 1o, do CPP, inexistindo prejuízo à defesa. 1.2. “(...) Não há manifesta ilegalidade no processo penal iniciado por denúncia anônima se a veracidade das alegações foi corroborada por outros elementos de investigação. Precedente. (...)” (AgRg nos EAREsp 1103536/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 12/03/2019) 2. Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras de testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; 3. Se o réu tem mais de duas condenações definitivas por crimes anteriores, é perfeitamente possível usar-se uma delas como maus antecedentes e as demais para gerar a reincidência, sendo vedado, apenas, que a mesma condenação sirva para ambas as finalidades acima descritas, sob pena, de bis in idem . Por outro lado, não é possível extrair os aspectos da personalidade do agente, com base, unicamente, em dados da sua vida pregressa, fazendo-se necessários outros meios de comprovação para tanto, como verbi gratia, um estudo psicológico. 4. É perfeitamente possível a comprovação da reincidência por meio da juntada de folhas de antecedentes, extraída do Sistema Apolo ou através de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal. Precedentes do STJ. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo no. 18 da TCCR/TJMT, “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal quando da exigência do respectivo pagamento.” (Ap. 0000997-60.2017.8.11.0048, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRO CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2019)
Alega violação ao art. 61, I, do CP, ao argumento de desproporcionalidade, na segunda fase da dosimétrica, da exasperação da pena pela aplicação da agravante da reincidência.
Recurso tempestivo (Id. 29358962).
Contrarrazões – Id. 31018470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a apontar a violação ao art. 61, I, do CP, defende o Recorrente a desproporcionalidade, na segunda fase da dosimetria penal, da exasperação da pena pela aplicação da agravante da reincidência.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da adequada pena intermediária a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA EM 1 (UM) ANO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, embora tenha adotado o patamar de 1/6 (um sexto) como parâmetro geral para a exasperação da pena em razão das circunstâncias agravantes, admite que seja aplicada fração mais gravosa quando houver fundamentação concreta, como nos casos de multirreincidência ou de reincidência específica. 2. Não há flagrante desproporcionalidade se o Tribunal local, com fundamento na multirreincidência do Recorrente (três condenações), majora a pena no patamar de 1/3 (um terço) do interregno existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito. 3. Para se discutir de maneira aprofundada a correção da fração de majoração utilizada pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame dos fatos e provas da situação concreta, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.o 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 23/04/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v